Tribunal: TJSP
Processo: 2052763-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Decisão que fixou honorários periciais. Inconformismo da ré. Primeira perícia realizada sem a correta integração do contraditório. Acórdão anulou sentença expedida e determinou realização de nova perícia. Mesmo com aproveitamento de materiais colhidos quando da primeira perícia, a realização de nova perícia deve ser remunerada. Valor dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Decisão que fixou honorários periciais. Inconformismo da ré. Primeira perícia realizada sem a correta integração do contraditório. Acórdão anulou sentença expedida e determinou realização de nova perícia. Mesmo com aproveitamento de materiais colhidos quando da primeira perícia, a realização de nova perícia deve ser remunerada. Valor dos honorários, mesmo três anos depois, é significativamente menor. Ausência de bis in idem, correta estipulação de novos honorários periciais. Recurso não provido.